Tribunal: STF
Processo: ARE 1072984
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual civil. 3. Obrigação de fazer. Instalação de medidor de energia elétrica individual. Não comprovação de impacto ambiental no loteamento objeto da instalação. 4. Reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 5. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ofensa reflexa. 6. Matéria de índole infraconstitucional. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.